Tribunal: TJMT
Processo: 1023153-64.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023153-64.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LAVIA SILVA DE SOUZA - CPF: 067.180.661-09 (RECORRENTE), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), NATURA COSMETICOS S/A - CNPJ: 71.673.990/0001-77 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), NATURA COSMETICOS S/A - CNPJ: 71.673.990/0001-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração:

1023153-64.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

1689

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Natura Cosméticos S/A

Embargado(s):

Lavia Silva de Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de julho de 2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão não há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominada interposto pela Embargada e declarou inexistente o débito, bem como condenou a empresa Embargante ao pagamento do valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral.

A Embargante alega que o acórdão é omisso quanto às provas produzidas nos autos, pois foram juntados documentos no corpo da defesa e no anexo. Requer o acolhimento do presente embargos para que seja afastada a condenação em danos morais

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95, in verbis:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida.”

Com relação à omissão alegada, verifico que constou expressamente o seguinte no voto:

Da análise dos autos verifico que a Recorrente desconhece a origem do débito que ensejou a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$253,85, datada em 30.09.2019, conta ainda que enviou seus documentos para preencher a ficha cadastral para ser revendedora dos produtos da empresa, no entanto, seu cadastro não foi aprovado esclarece ainda que por não ter sido aprovada não conseguiria adquirir ou vender quaisquer produtos da empresa.

Em contrapartida a empresa colaciona em sua peça de defesa, “print-screens” do seu sistema interno, o documento pessoal da autora e nota fiscal de produtos adquiridos, entretanto, conforme se observa a nota fiscal foi assinada por “Valéria F Silva”, sendo tal pessoa desconhecida pela Autora, além de que o endereço que consta é diverso ao informado pela Autora em sua inicial, deste modo, tal juntada não comprova a origem do débito.

Aliado ao fato, no momento oportuno, tal juntada foi impugnada especificamente pela Autora, motivo pelo qual entendo que não há força suficiente para comprovar o débito.

No presente caso, não vislumbro a existência do alegado vício no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Portanto, no presente caso verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e, evidencia que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração, mas,
os rejeito
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2021